Tribunal: TJPA
Processo: 0816381-60.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816381-60.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ROSICLEIA DE SOUSA CARVALHO MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de dívida oriunda de faturas de consumo de água, determinar a exclusão definitiva do nome da autora de cadastros de proteção ao crédito e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A cobrança e a consequente negativação referem-se a um imóvel no qual a autora comprovou jamais ter residido ou tido a posse, tendo formalizado sua desistência de projeto habitacional anos antes da emissão das faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

.2 Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de débito e a subsequente inscrição em cadastro de inadimplentes, por serviço de fornecimento de água em imóvel não ocupado pela consumidora, configuram ato ilícito passível de reparação por danos morais; (ii) aferir se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iii) analisar a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais em valor fixo, em detrimento dos critérios percentuais ou de equidade previstos no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o usuário final é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, incumbindo-lhe o ônus de provar a regularidade da cobrança e a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu. A autora, ao contrário, apresentou prova robusta de sua desvinculação com o imóvel gerador do débito.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, ou seja, de natureza presumida, que independe da comprovação do efetivo prejuízo. A Súmula 385/STJ não se aplica ao caso, pois a concessionária não demonstrou a existência de inscrição legítima e preexistente em nome da consumidora.

5. O quantum indenizatório deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a capacidade econômica das partes, a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico-punitivo da medida. No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se desproporcional à extensão do dano, sendo razoável sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais).

6. Os honorários advocatícios, quando o proveito econômico for irrisório, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8-A, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076. A base de cálculo mais adequada é o proveito econômico obtido pela parte autora, correspondente ao valor do débito indevidamente cobrado e declarado inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais e readequar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de faturas de consumo de água e a consequente inscrição em cadastro de inadimplentes, direcionadas a consumidor que comprovadamente nunca teve a posse ou residiu no imóvel, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço, ensejando a declaração de inexistência do débito.

2. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, dispensando a prova do efetivo prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se às particularidades do caso concreto.

4. Nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa sobre o valor do referido proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8-A, do CPC."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 8º-A, 11º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.742.290/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.09.2022; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 385/STJ; STJ, Tema Repetitivo 905; STJ, Tema Repetitivo 1.059; STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS (SAAEP)
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado por
ROSICLEIA DE SOUSA CARVALHO MEIRELES
em face do recorrente
.

Em síntese, a controvérsia teve início quando a Autora, em 04 de setembro de 2012, cadastrou-se em um projeto habitacional para adquirir um imóvel no Residencial Alto Bonito. Contudo, em 02 de fevereiro de 2015, formalizou um termo de desistência do referido imóvel, desvinculando-se completamente do projeto. Posteriormente, em 03 de setembro de 2019, seu cadastro foi oficialmente indeferido por não se enquadrar nos critérios de baixa renda, confirmando que a Autora jamais residiu ou teve a posse do apartamento.

Apesar da ausência de qualquer vínculo com o imóvel, a Autora foi surpreendida ao descobrir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) por uma dívida de R$ 3.990,30 (três mil, novecentos e noventa reais e trinta centavos). A referida cobrança, originada pela Ré, refere-se a faturas de consumo de água emitidas entre 2018 e 2023 para o endereço no Residencial Alto Bonito, local onde nunca residiu.

Outrossim, frisa a requerente que reside há muitos anos na Rua U12, Qd. 377, Lt. 18, Bairro Cidade Jardim, o qual comprova por intermédio de vasta documentação, incluindo comprovantes de inscrição em concursos públicos de 2013 e 2014, faturas de energia elétrica e outros documentos que demonstram seu domicílio estável e de longa data.

Diante disto, a requerente pleiteou, em sede de tutela antecipada, retirada imediata de seu nome do SPC/SERASA, sob pena de multa diária, no mérito, a confirmação da liminar e a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação do requerente em Danos Morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu a liminar pleiteada para que fosse cumprida no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Apos citado, o Municipio de Parauapebas ofereceu contestação para arguir, sede preliminar, a perda superveniente do objeto da ação. Fundamenta que, conforme documentação anexa, o débito em questão já havia sido baixado administrativamente pela autarquia responsável, o que implicaria a ausência de interesse processual e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, defendeu a regularidade de sua conduta, apontando uma inconsistência significativa entre o valor da dívida negativada e o montante indicado pela autora, o que sugere a existência de outro débito legítimo. Sustentou, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de comprovação de abalo psíquico relevante, e, subsidiariamente, impugnou o valor pleiteado a título de indenização, por considerá-lo excessivo e desproporcional. Ao final, pugnou pelo acolhimento da preliminar ou, no mérito, pela total improcedência dos pedidos.

Sobreveio a sentença na qual julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do débito, determinar a retirada definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, e condenar o ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em honorários sucumbenciais.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação Cível para arguir em suas razões recursais a Inexistência de Ato Ilícito e da Ausência de Responsabilidade Civil, em razão da análise dos autos revelar a ausência de ato ilícito praticado pela autarquia, requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil. Compulsando os autos, verifica-se uma divergência significativa entre o valor da dívida negativada (R$ 2.201,17) e o valor total dos débitos vinculados ao cadastro da Apelada (R$ 3.990,30). Tal inconsistência sugere que os débitos podem ser referentes a outra unidade consumidora, sendo plausível a existência de múltiplos cadastros em nome da mesma pessoa. Além disso, há indícios de que o filho da Apelada residia no imóvel e usufruía dos serviços de abastecimento de água, o que legitima a cobrança.

Argumenta a inexistência de dano moral e da desproporcionalidade do Valor Arbitrado, visto que a configuração do dano moral, é imprescindível a demonstração de uma ofensa concreta a direitos da personalidade que cause dor, sofrimento ou humilhação profundos. No presente caso, a Apelada não se desincumbiu do ônus de provar qualquer abalo psíquico ou violação à sua honra. A inscrição, por si só, decorreu do exercício regular de um direito do credor, ante um débito em aberto.

defende o equívoco na fixação dos honorários de sucumbência, por tal fixação contrariar frontalmente a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC), que determina que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação, com percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento).

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença na íntegra.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do feito.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em verificar a legalidade do débito imputado à Apelada e a consequente regularidade da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como a adequação da condenação por danos morais e honorários sucumbenciais.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público, na qualidade de fornecedor, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do referido diploma legal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse contexto, caberia à Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como, por exemplo, a prova da efetiva solicitação do serviço ou da ocupação do imóvel pela apelada. Contudo, a autarquia não se desincumbiu de seu ônus.

Ao contrário, a Apelada apresentou um conjunto probatório robusto, destacando-se o documento da Secretaria de Habitação que corrobora sua versão de que não foi beneficiária do imóvel ao qual a dívida está vinculada. Ademais, juntou diversos comprovantes de que reside em localidade distinta há anos, inclusive em período concomitante à suposta dívida.

A cobrança de dívida inexistente e a subsequente negativação do nome da consumidora constituem falha grave na prestação do serviço. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que independe de prova do abalo psicológico sofrido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes.

2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NPCC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA QUE ANALISOU O RISCO DO SEGURO E RECUSOU A PROPOSTA DE ADESÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO FORMAL DA RECUSA DA PROPOSTA DE SEGURO AO PROPONENTE. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE NO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.º 283 DO STF. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SEGURADO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILÍCITO QUE DEVE SER INDENIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de motivação, na medida em que o Tribunal distrital, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas.

3. A Seguradora, na hipótese de recusa do seguro, deve obrigatoriamente proceder à comunicação formal do segurado/proponente, justificando a sua não aceitação, e a ausência dessa manifestação por escrito caracteriza a aceitação tácita da proposta. Precedentes.

4. O óbice da Súmula n.º 7 do STJ impossibilita rever a conclusão a que chegou do Tribunal distrital, a partir dos elementos fático-probatórios dos autos, de que o segurado/proponente não foi formal e tempestivamente comunicado a respeito da recusa da seguradora na contratação do seu seguro prestamista.

5. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.

Inteligência da Súmula n.º 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

6. A jurisprudência dominante desta Corte trilha no sentido de que a inscrição indevida de nome em cadastro restritivo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa, sendo desnecessária a sua comprovação.

6.1. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n.º 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.742.290/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Nesse sentido, a situação dos autos não atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), uma vez que a Apelante não demonstrou a existência de qualquer outra inscrição legítima e preexistente em nome da apelada.

Portanto, é irretocável a sentença ao reconhecer o ato ilícito e o dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização, a Apelante alega que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é excessivo. De fato, a fixação do valor deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da parte lesada.

No caso concreto, o débito que originou a negativação indevida, à época da propositura da ação, totalizava R$ 3.990,30 (três mil novecentos e noventa reais e trinta centavos). Embora a conduta da Apelante seja reprovável, a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra desproporcional à extensão do dano e ao valor da cobrança indevida. Sendo assim, em observância aos referidos princípios, entendo ser razoável a redução do montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido pela Apelada e para desestimular a reiteração de tal conduta pela Apelante.

Passo à análise dos honorários advocatícios. A sentença fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma desvinculada dos parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC). A aplicação do percentual legal entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o novo valor da condenação resultaria em uma verba irrisória, que não remunera condignamente o trabalho exercido pelo patrono da autora.

Nesses casos, a própria legislação processual civil oferece a solução, em seu art. 85, §§ 8º e 8-A :

Art. 85. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais
, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o
limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo
, aplicando-se o que for maior.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo, orientou nos Recursos Especiais (REsp) n.º 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP que originaram o Tema Repetitivo 1.076, que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso em tela, além da condenação pecuniária, a Apelada obteve um claro proveito econômico irrisório, qual seja, o cancelamento do débito que lhe era indevidamente cobrado, no montante de R$ 3.990,30 (três mil novecentos e noventa reais e trinta centavos). Esta base de cálculo é mais adequada e justa para a fixação da verba honorária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nos termos do Tema 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código De Processo Civil (CPC), em razão do parcial provimento do recurso, conforme Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2025